Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 20 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPCÍFICA. INEXISTENTE. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. ART. 341 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E NOVOS ARGUMENTOS EM RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato denunciado e condenar a ré a pagar à autora o dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula n° 362 do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que firmou contrato de plano de saúde junto à empresa ré, efetuando o pagamento mensal de R$ 300,00 e taxa de adesão de R$ 100,00. Argumenta que, ao necessitar realizar procedimento cirúrgico, seu pedido foi negado pela requerida, pois há cláusula no contrato que não cobre despesas com doenças pré-existentes. Requereu a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, além da reparação por danos morais. Apesar de ter sido devidamente citada e de ter comparecido à audiência de conciliação, a empresa ré não anexou a contestação nos autos, sendo decretada sua revelia.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais de ID no 48739439 a 48739442. Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente se limita a argumentar que a recorrida tinha ciência da cláusula sobre a não cobertura de doenças pré-existentes, anexando aos autos mensagens de whatsapp (ID no 48739438, pg. 06 e 08); cláusula esta devidamente destacada (ID no 48739438); exames que comprovariam a existência anterior da doença a qual teve negada a cirurgia (ID no 48739438, pg. 07/09). Requereu a improcedência da demanda. Por fim, a recorrente sequer impugna a revelia decretada. Neste ponto, oportuno registrar que, em sede de Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabeleceu uma única forma para o reconhecimento da contumácia do réu: sua ausência em audiência de conciliação ou instrução (art. 20 do mencionado diploma normativo). Quando o réu comparece à audiência, mas não anexa contestação escrita no prazo estipulado em ata, ele deixa de impugnar os fatos narrados na inicial, aplicando-se, assim, o art. 341 do CPC, tornando os fatos narrados incontroversos.
5. No caso em tela, verifica-se, de forma inegável, que houve apresentação de novos argumentos e juntada de documentos no recurso inominado, sem que nenhum desses documentos tenham sido analisados pelo juízo a quo, por torpeza da própria recorrente, que simplesmente não juntou a contestação nos autos.
6. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
7. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
8. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
9. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes as contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.